Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-60.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000707-60.2024.8.05.0134 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARLY MATOS DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): SANDRO SODRAQUE DA SILVA XAVIER, 06105702507 registrado(a) civilmente como JAINE OLIVEIRA SANTOS APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):CIRO BRUNING ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TODAS REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR COLISÃO TRASEIRA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS OS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada por seguradora em razão de acidente de trânsito, com sentença de procedência para condenar os réus ao pagamento do valor pago à segurada. Interpostas apelações por um dos réus e pelo Estado da Bahia, discutem-se responsabilidade civil pelo sinistro e validade da nomeação de defensor dativo, com impugnações preliminares recíprocas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pelo corréu é tempestiva; (ii) saber se está caracterizada a ausência de dialeticidade no recurso; (iii) saber se é nula a nomeação do defensor dativo por haver núcleo especializado da Defensoria Pública; (iv) saber se os réus devem responder pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e pelos prejuízos subsequentes, inclusive a proprietária do veículo, bem como se o valor pago pela seguradora é adequado. III. Razões de decidir 3. A apelação do corréu foi interposta dentro do prazo legal, consideradas as suspensões de expediente forense no período. 4. A alegação de ausência de dialeticidade não procede, pois o recurso, ainda que parcialmente repetitivo, impugna os fundamentos da sentença. 5. Quanto à preliminar do Estado, a nomeação de defensor dativo é válida diante da ausência comprovada de Defensoria Pública estruturada na comarca, conforme art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. 6. Não houve violação ao Tema 984/STJ, pois o juiz utilizou a tabela da OAB/BA apenas como parâmetro, fixando valor inferior ao ali previsto. 7. No mérito, restou comprovada a culpa do réu pela colisão traseira, com prova testemunhal e documental robusta. 8. O valor pago pela seguradora à segurada foi devidamente comprovado e não houve contestação específica quanto à quantia. 9. A responsabilidade da proprietária do veículo é solidária, nos termos dos arts. 932, III, e 942 do Código Civil, não havendo prova de uso não autorizado. 10. Os honorários do defensor dativo foram fixados dentro de parâmetros razoáveis e são devidos no próprio processo em que atuou, conforme jurisprudência consolidada (Tema 984/STJ). IV. Dispositivo e tese 11. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A apelação interposta dentro do prazo legal, com consideração de feriados locais, é tempestiva. 2. Considera-se existente a dialeticidade recursal quando a peça, ainda que parcialmente reiterativa, ataca os fundamentos da sentença. 3. É válida a nomeação de defensor dativo na ausência de Defensoria Pública estruturada na comarca, sendo legítima a fixação de honorários conforme tabela da OAB, a título orientador. 4. Configura-se a responsabilidade civil do condutor que colide na traseira de outro veículo, especialmente diante da ausência de prova de culpa exclusiva da vítima. 5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.010, II; 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 942; CTB, arts. 29, II, e 192; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 984. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000707-60.2024.8.05.0134, sendo Apelantes João Batista Ramos Alves, Marly Matos de Souza e Estado da Bahia, e Apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator